Tribunal: TJES
Processo: 5003392-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003392-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERTON SOUZA FRANCA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade concreta da conduta e da reiterção delitiva, autoriza a decretação da prisão preventiva.
2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
3
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
4
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
EVERTON SOUZA DE FRANÇA
em face de ato do Juízo de Audiência de Custódia de Viana, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes previstos
nos
artigos 33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06
e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Em suas razões, o impetrante a aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(mov. 4692794).

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (mov. 4739108).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente
writ
(mov. 4753441).

É, no que basta, o relatório.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003392-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON SOUZA FRANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
EVERTON SOUZA DE FRANÇA
em face de ato do Juízo de Audiência de Custódia de Viana, tendo em vista a prática, em tese,
dos crimes previstos nos
artigos 33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06
e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Em suas razões, o impetrante a aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
do paciente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente,
diante da
possibilidade de reiteração delitiva

visto seus registros criminais transcritos na decisão que converteu a prisão em flagrante delito para a preventiva. Vejamos:

[...] Quanto ao autuado EVERTON, foi encontrado: (01) Procedimento Investigatório Criminal -Acidente de Trânsito - Indenização por Dano Moral - Tramitando, (01) Pedido de Busca e Apreensão Criminal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Segredo de Justiça – Arquivado. Possui registro de atos infracionais. [...]

Nesse sentido, o STJ:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (STJ, AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Ademais, não se pode deixar de observar a
gravidade concreta da conduta
tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida com o paciente e o corréu:
49 unidades de crack; aproximadamente 250 gramas de crack; 9 unidades de cocaína; aproximadamente 495 gramas de cocaína; 2 pedras grandes de crack pesando aproximadamente 50 gramas; 3 buchas de maconha; além de R$430,00 em espécie e o envolvimento, em tese, de uma menor
.

Dessa forma,
tratando de crime com
pena mínima superior a 4 anos
,
e sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Pelo exposto, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, quando a mesma se encontra
baseada nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Vejamos:

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 171.409/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Outrossim, relembro que as
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. [...] (STJ, AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023)

Isso posto,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

E como voto.